Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por HCL CONSTRUTURA E REFORMAS LTDA – ME, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO ajuizou ação de imissão de posse, tendo em vista a arrematação de bem imóvel em leilão extrajudicial. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 23317535 - Pág. 56): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência e imitir o autor na posse do imóvel situado na ADE QUADRA 01, CONJUNTO D, LOTE 10, CEILÂNDIA/DF, matrícula no 19.747 do Cartório do 6° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já efetivada. Condeno a requerida ao pagamento da taxa de ocupação, a partir do registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel, 05/10/2021, até a efetiva desocupação, no valor de R$ 1.710,00 (mil, setecentos e dez reais), por mês ou fração, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a contar da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” Em suas razões, HCL CONSTRUTORA requereu a extinção do processo. Sucessivamente, a determinação de suspensão integral de todos os atos praticados no processo. Para tanto, afirmou que na ação anulatória n. 0705892-85.2021.8.07.0018, o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública havia concedido a tutela de urgência e determinado à TERRACAP a suspensão dos efeitos da penhora e da arrematação do imóvel localizado na ADE Quadra 01, Conjunto “D”, Lote 10, Ceilândia/DF, além da carta de transcrição da arrematação do bem até a prolação de sentença. E essa decisão antecedeu o próprio ajuizamento da presente ação de imissão de posse, o que tornaria nulo os atos posteriores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, a apelação em face à sentença que confirma tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto o apelante não demonstrou os requisitos necessários à sua concessão. Verifica-se que a ação anulatória, foi ajuizada inicialmente somente em face à TERRACAP e após a expedição da carta de arrematação. E conforme narrou o próprio apelante, o arrematante, autor na presente lide, somente foi citado naquela ação em dezembro de 2021, após a averbação da carta de arrematação no cartório competente, ato ultimado em outubro de 2021. Logo, não se verifica, a priori, qualquer conduta ilegítima do apelado, uma vez que a obtenção da carta de arrematação precedeu a decisão liminar e a consolidação da propriedade teria ocorrido antes de sua integração àqueles autos. Outrossim, a jurisprudência há muito já sedimentou o entendimento de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) AÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. NA LINHA DO PRECEDENTE DA CORTE, O "ART. 265, IV, "A", DO CPC, NÃO IMPÕE O SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ENQUANTO SE DISCUTE, EM OUTRO FEITO, A ANULAÇÃO DE ATO DE TRANSFERENCIA DO DOMINIO". 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/1997, DJ 02/03/1998, p. 83) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator